Tribunal: STF
Processo: ADPF 933
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriana Mangabeira Wanderley ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, cujo objeto é a decisão proferida no bojo do processo n. 0049056-66.2018.8.26.0100, em tramitação na 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.



    Diz cabível a arguição, tendo em conta os valores constitucionais supostamente violados – a dignidade da pessoa humana, o objetivo da República de construir uma sociedade livre justa e solidária e os direitos sociais à vida, à saúde e à moradia. Afirma não haver outro meio eficaz para sanar a lesividade. 



    Aponta violação dos preceitos contidos nos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II e IX; 24, XII; 194; 196; 197; 198; 199; 200; 227; e 230 da Constituição Federal.



    Aludindo ao risco da demora, realça ser iminente seu despejo, sem cumprimento do devido processo legal, do apartamento do qual é promitente compradora, uma vez que não foi realizada a transferência da propriedade em razão da pendência de processo no qual discutida a compensação de créditos.



    Ressalta que ela e o irmão estão acometidos de doença renal grave e usam o imóvel para fazer tratamento médico em São Paulo. Assevera que o apartamento foi arrematado por preço vil, sendo ignorada a maior oferta. Discorre sobre nulidades no processo.



    Requer a concessão de medida cautelar para que sejam suspensos todos os processos, procedimentos ou qualquer outro instrumento judicial ou extrajudicial de remoção ou desocupação, reintegração de posse ou despejo, enquanto perdurar a pandemia de covid-19, notadamente por enquadrar-se como população hipervulnerável. 



    Pede, ao fim, a confirmação da tutela de urgência.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pesem os argumentos lançados na peça primeira, reputo carecer a autora – pessoa natural – de legitimidade para o ajuizamento desta ação, circunstância que caracteriza a ausência de um dos requisitos de admissibilidade e, portanto, autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito.



    Ora, os processos objetivos de fiscalização abstrata de normas, nos termos do Texto Constitucional e da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, são voltados à defesa e à guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional, não se mostrando aptos a dirimir controvérsias subjetivas e interesses concretos.



    O art. 102, § 1º, da Constituição de 1988 estabelece reserva de lei quanto aos requisitos para o processamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    § 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.



    A Lei regulamentadora – n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999 – dispõe, no art. 2º, I, ser legitimado para ajuizá-la o mesmo rol autorizado a propor a ação direta de inconstitucionalidade, conforme previsto nos incisos do art. 103 da Carta da República.



    Dessa forma, pessoas naturais, estranhas à lista exaustiva inserta no referido preceito, não podem provocar a jurisdição desta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Em casos análogos, o Supremo tem admitido que o Relator, monocraticamente, negue seguimento aos processos objetivos instaurados por quem não se encontra contemplado no art. 103 da Constituição Federal. Confiram:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. AJUIZAMENTO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO LIMITADA AO ROL DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os legitimados para propositura das ações do controle concentrado se restringem aos elencados no rol do art. 103, da Constituição Federal, que não contempla a legitimação de pessoas físicas.



    2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.



    (ADC 65 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de julho de 2020)



    PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte por essa via. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega seguimento, por ausência de legitimidade ativa do requerente. 



    (ADI 5.721, ministro Roberto Barroso, decisão monocrática proferida em 13 de junho de 2018, DJe de 19 de junho de 2018)



    Tomar o rol do art. 103 da Constituição Federal – aplicado ao processamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental – como taxativo não implica o abandono das regras de hermenêutica. Não se está a pregar o preciosismo ou a adoção de interpretação literal pura, mas a sustentar que se observe o ordenamento jurídico.



    A ampliação, ou não, dos legitimados para provocar o controle abstrato de normas consiste em opção político-normativa do legislador constitucional. Não cabe ao Supremo, chamado a atuar como legislador negativo, redesenhar o modelo estabelecido na Carta da República, assumindo papel institucional que não lhe é próprio, qual seja, o de legislador positivo.



    Assim, entendo que a pessoa física carece de legitimidade ativa para a propositura desta ação.



    3. Do exposto, não conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ante a ilegitimidade da requerente, com fundamento nos arts. 2º da Lei n. 9.882/1999 e 21, § 1º, do Regimento Interno. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator